Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600430-95.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600430-95.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600430-
95.2024.6.16.0004 que, confirmou os termos da liminar e julgo procedente a representação
declarando a irregularidade da propaganda eleitoral nos termos da fundamentação. Aplico em
desfavor da representada a pena de multa de R$ 5.000,00. (Trata-se de representação eleitoral
proposta pelo Ministério Público, com fulcro no artigo 96 da Lei 9.504/97, em face de Andressa
Bianchesi de Oliveira, alegando em síntese que nos autos de Notícia de Irregularidade em
Propaganda Eleitoral n. 0600356-41.2024.6.16.0004, no dia 01/10/2024, noticiou-se que a candidata
representada veiculou propaganda eleitoral em grupo público no Facebook Bairro Uberaba
Curitiba, em contrariedade ao disposto no artigo 28, §1º, I, da Resolução 23.610/2019 do TSE). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANDRESSA ELI BIANCHESSI DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44199647
21/11/2024
14:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44199647 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114062198300000043147594
Número do documento: 24112114062198300000043147594
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:42:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.489
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600430-95.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ANDRESSA ELI BIANCHESSI DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/SP507820
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NA
INTERNET.
ELEIÇÕES
2024.
COMPARTILHAMENTO
DE
PROPAGANDA
ELEITORAL
EM
GRUPO
DE
FACEBOOK
NÃO
ADMINISTRADO POR CANDIDATO.
AUSÊNCIA
DE
OBRIGAÇÃO
DE
COMUNICAÇÃO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença por meio da qual representação
eleitoral foi julgada procedente, com
aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00,
ante o reconhecimento de violação à regra
disposta no art. 57-B, § 1º, da Lei nº

Num. 44199647 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114062198300000043147594
Número do documento: 24112114062198300000043147594
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:42:16
9.504/97, em razão do compartilhamento de
propaganda eleitoral em grupo de Facebook
não administrado pela candidata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se é necessária a comunicação à
Justiça Eleitoral de endereços eletrônicos
de
grupos
de
redes
sociais
não
administrados por candidatos, nos quais
ocorra
a
veiculação
de
propaganda
eleitoral; e (ii) verificar se a ausência dessa
comunicação torna a propaganda eleitoral
irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97,
impõe aos candidatos a obrigatoriedade de
comunicar previamente à Justiça Eleitoral
os endereços eletrônicos sob sua responsabilidade para veiculação de
propaganda eleitoral, mas isenta dessa
obrigação
as
iniciativas
pessoais
de
terceiros.
4. A veiculação de propaganda eleitoral no
grupo de Facebook "Bairro Uberaba
Curitiba" foi comprovada, mas não se
verifica que a recorrente seja responsável
pela administração do grupo, sendo apenas
um membro.
5. O objetivo da norma é facilitar a
fiscalização da propaganda eleitoral por
meio da comunicação de endereços sob
controle direto do candidato. A exigência
de comunicação de endereços de grupos
administrados por terceiros extrapola o

Num. 44199647 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114062198300000043147594
Número do documento: 24112114062198300000043147594
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:42:16
escopo da norma e não se mostra exequível.
6. O compartilhamento de propaganda
eleitoral
em
grupo
de
rede
social
administrado por terceiros não configura
infração à norma eleitoral, conforme a
ressalva do art. 57-B, § 1º, da Lei nº
9.504/97, aplicável ao caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A obrigatoriedade
de comunicação de endereços eletrônicos à
Justiça Eleitoral limita-se àqueles sob
responsabilidade direta do candidato. 2. A
veiculação de propaganda eleitoral em
grupo de rede social administrado por
terceiros não impõe a comunicação prévia
do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 57-B, I, IV e § 1º; § 5º.
Jurisprudência relevante citada: Não há
citação de precedentes no acórdão.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 13/11/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Andressa Eli Bianchessi de Oliveira

Num. 44199647 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114062198300000043147594
Número do documento: 24112114062198300000043147594
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:42:16
contra a sentença do Juízo da 4ª Zona Eleitoral - Curitiba, por meio da qual a
representação eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral foi julgada
procedente, aplicando à recorrente multa no importe de R$ 5.000,00.
Em suas razões (id. 44116307), a recorrente sustenta que, quando da citação
sobre a propaganda, efetuou a exclusão da mesma e entendeu que o objeto da
notificação tinha se esgotado.
Afirma que a postagem se deu em grupo fechado da rede social Facebook, no
qual é necessário a permissão do moderador e que partiu de página devidamente
informada pela candidata.
Aduz que informou sua rede social Facebook em seu registro de candidatura e
que a propaganda foi veiculada da rede social para um grupo do Facebook.
Requer o conhecimento e provimento do recurso para o fim de se julgar
improcedente a representação.
Em contrarrazões (id. 44116316), Ministério Público aduz que a propaganda
eleitoral em grupo público de rede social não registrado no sistema CAND,
contraria o disposto no artigo 28, §1º, I, da Resolução TSE 23.610/2019.
Argumenta que o grupo ao qual foi realizada a postagem é público e possui mais
de 36 mil membros, evidenciando o amplo alcance da publicação.
Por fim, requer o desprovimento do recurso interposto.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44130273), opinando pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento,
considerando que a publicação de materiais de propaganda eleitoral em página
não indicada previamente à Justiça Eleitoral ofende a previsão legal do artigo 57-
B, §1º, da Lei nº 9.504/97.

Num. 44199647 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114062198300000043147594
Número do documento: 24112114062198300000043147594
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:42:16
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi publicada em mural eletrônico em 05/10/2024 (certidão
id. 44116304) e o recurso foi protocolado em 06/10/2024 (id. 44116307), sendo,
pois, tempestivo.
Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, extrínsecos e
intrínsecos, o recurso interposto pelos representados merece conhecimento.
A demanda se originou a partir de Notícia de Irregularidade de Propaganda
Eleitoral apresentada por meio do aplicativo “Pardal” e autuada sob o n.º
0600356-41.2024.6.16.0004, na qual noticiou-se que a então representada
veiculou propaganda eleitoral no grupo público no Facebook, com 36 mil
membros,
(https://www.facebook.com/share/p/85sS5UEbpFs46ciU/?mibextid=oFDknk),
denominado Bairro Uberaba Curitiba.
A Notícia de Irregularidade foi acompanhada da seguinte imagem:
O juízo da 4ª Zona Eleitoral, no exercício do poder de polícia, determinou a
intimação da recorrente para removesse a propaganda, o que foi atendido.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Eleitoral, foi proposta a presente
representação, para apuração de eventual violação à regra disposta no art. 57-B,
§1º, da Lei nº 9.504/97.
Restou incontroverso nos autos que a recorrente realizou publicação de
propaganda eleitoral no grupo de Facebook denominado “Bairro Uberaba
Curitiba”, conforme prints constantes do id. 44116282.
A controvérsia gira em torno de se definir se a comunicação de endereços

Num. 44199647 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114062198300000043147594
Número do documento: 24112114062198300000043147594
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:42:16
eletrônicos de grupos de Facebook não administrados por candidatos, nos quais
seja compartilhada propaganda eleitoral, devem ser previamente comunicados à
Justiça Eleitoral, em razão da norma prevista no art. 57-B, I e IV e § 5º, da Lei nº
9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País;
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.

A determinação legal não se trata de mera formalidade, mas decorre da
necessidade de se determinar com exatidão os endereços eletrônicos de
responsabilidade dos candidatos, a fim de facilitar a fiscalização da
propaganda tanto por parte da Justiça Eleitoral, quanto dos demais concorrentes.
Nas palavras de Rodrigo López Zilio:
a exigência de que os endereços eletrônicos empregados na propaganda na
internet por partidos, federações, coligações e candidatos sejam comunicados

Num. 44199647 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114062198300000043147594
Número do documento: 24112114062198300000043147594
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:42:16
à Justiça Eleitoral tem o objetivo de possibilitar um controle mais eficaz sobre
eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual. Vale dizer, é um
mecanismo que busca conferir uma responsabilização mais efetiva em caso
de ilicitudes na propaganda na internet.
(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm,
2020. p. 501)

Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral todos os endereços
eletrônicos, de sua responsabilidade, que serão utilizados para veiculação de
propaganda eleitoral na internet.
No entanto, essa obrigatoriedade não se estende a páginas ou canais mantidos por
pessoas naturais, conforme ressalvado pelo artigo. Assim, no caso de iniciativas
pessoais, realizadas por indivíduos e não por candidatos ou partidos, não há a
exigência de comunicação dos referidos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral.
Na espécie, o Ministério Público Eleitoral comprovou que a recorrente, a partir
de seu perfil na rede social Facebook, publicou propaganda eleitoral no grupo
“Bairro Uberaba Curitiba”. A recorrente, por seu turno, comprovou que o
endereço eletrônico do seu perfil de Facebook foi regularmente informado no
momento do registro de candidatura, alegando que a partir dele a propaganda foi
compartilhada, não lhe sendo exigível informar o endereço eletrônico do grupo.
Assiste razão à recorrente, não havendo como sustentar que o endereço
eletrônico do grupo deveria ter sido informado pelo recorrente à Justiça Eleitoral,
porquanto não se trata de um grupo de responsabilidade da recorrente. Dos
elementos constantes dos autos é possível verificar que o grupo “Bairro Uberaba”
não foi criado com a finalidade de divulgação da candidatura da recorrente,
inexistindo indício de que seja por ela administrado.
Segundo o raciocínio empregado pelo magistrado origem, seria exigível que os

Num. 44199647 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114062198300000043147594
Número do documento: 24112114062198300000043147594
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:42:16
candidatos informassem previamente os endereços eletrônicos de todos os grupos
de Facebook nos quais a sua propaganda eleitoral fosse compartilhada, por ele ou
por terceiras pessoas, o que não seria factível e nem estaria em consonância com
o objetivo da norma em comento.
Dessa forma, conclui-se que a propaganda eleitoral foi compartilhada em grupo
de Facebook administrado por terceiras pessoas - pessoas naturais - e não
destinado exclusivamente à divulgação de propaganda eleitoral, situação que
atrai a incidência da ressalva contida no art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97 e retira
a necessidade de prévia informação do endereço à Justiça Eleitoral, merecendo
reforma a sentença que julgou procedente a representação.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, julgando improcedente a representação
e afastando a multa aplicada.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44199647 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114062198300000043147594
Número do documento: 24112114062198300000043147594
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:42:16
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600430-95.2024.6.16.0004 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
ANDRESSA ELI BIANCHESSI DE OLIVEIRA - Advogados do(a) RECORRENTE: GABRIELLA
FRANSON E SILVA - SP507820, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO
FELIX JUNIOR - PR91541-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a procuradora regional eleitoral, em
exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2024